Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-36.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001824-36.2013.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE: ANTONIO ALVES VIANA E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
Vistos, etc.
Em que pese o Magistrado de Primeiro Grau não submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço de ofício da remessa necessária, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, do CPC, conforme o enunciado da Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça, à dispensa de remessa necessária, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
Desse modo, determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação para fazer constar como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de abril de 2020..
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora